Tribunal: STF
Processo: RE 93126
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO POR UM DOS FUNDAMENTOS: VONTADE UNILATERAL DE SOCIO DISSIDENTE (ARTIGO 335 DO CÓDIGO COMERCIAL). RÉU VENCIDO, NO SENTIDO PROCESSUAL DO TERMO, SUJEITO AOS EFEITOS DA SUCUMBENCIA. INCIDENCIA DOS ARTIGOS 20 E 21 DO C.P.C. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.